Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-60.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0701467-60.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: ELIZEU SANTANA BARROS DESPACHO ID 29258806. Digam os recorrentes. Gilmar Tadeu Soriano Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.